Tribunal: TJMT
Processo: 1013381-75.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013381-75.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), EVANDRO DE JESUS DE SOUSA DOS ANJOS - CPF: 621.385.493-21 (PACIENTE), 4º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013381-75.2023.8.11.0000

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – PRISÃO
PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– CONDIÇÃO DE USUÁRIO INVOCADA – ANÁLISE INVIÁVEL –
IMPOSSIBILIDADE
DE PROJEÇÃO DA PENA EM CASO DE CONDENAÇÃO –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA ORDEM DE PRISÃO
– CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de desclassificação de condutas, já que se mostra necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito”
(TJ/MT, N.U 1025279-22.2022.8.11.0000).

“No caso, não obstante a pequena quantidade de drogas apreendidas (23 g de maconha, 10 g de cocaína e 3 g de crack), as instâncias ordinárias apontaram prova da existência do delito e o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do agravante à ordem pública, com base em elementos concretos nos autos, mormente diante do risco de reiteração delitiva, pois o acusado estava em gozo de liberdade provisória concedida em outros dois processos pelo cometimento do mesmo crime, o que constitui fundamento apto a consubstanciar a prisão cautelar”
(STJ, AgRg no HC n. 802.892/PR).

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” – Enunciado Orientativo n. 6 TJ/MT.

A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)”
(STJ, AgRg no RHC n. 171.398/RS).

C
ondições pessoais favoráveis são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013381-75.2023.8.11.0000

PACIENTE: EVANDRO DE JESUS DE SOUSA DOS ANJOS
IMPETRANTE: PATRICIA GABRYELLE ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Evandro de Jesus de Sousa dos Anjos, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.
1014851-96.2023.8.11.0015.

Em suas razões, assevera que: 1) em 22-5-2023 foi preso em razão do cometimento do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas); 2) “
a d
efesa entende que o MMª. Juiz de piso não fundamentou adequadamente a r. Decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
” (sic); 3) “
o paciente é primário, possuindo, de fato, dois registros criminais referentes a fatos parecidos ao ora apurados
” (sic); 4) “
pela quantidade de droga apreendida com o paciente por três vezes este ano, não indica que ele seja traficante, mas, sim, dependente químico e precisa de ajuda profissional para tratar de seu vício, ainda que de forma obrigatória, junto ao CAPS-AD
” (sic); 5) “
ponderados o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente [primariedade e endereço certo] e a possível caracterização do tráfico privilegiado, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas”
(sic); 6) “
verifica-se que o decreto de prisão preventiva expedido pelo Juízo de Primeiro Grau, data vênia, mostra-se desnecessário, tendo em vista que o resultado do processo fatalmente culminará na sua colocação em liberdade, máxime em razão da não demasiada quantidade de droga apreendida
” (sic); 7) “
não possui nenhuma condenação anterior transitada em julgado, a demonstrar a possibilidade de reiteração na prática delitiva
” (sic); 8) não representa risco à ordem pública, pois “
v
erifica-se, ainda, que o autuado não é integrante de organização criminosa, já que sequer lhe foi atribuída a prática delitiva descrita no art. 35 da Lei n° 11.343/2006
” (sic) (Id. 171473170 - pág. 1-21).

A liminar foi indeferida (Id. 172499162 - pág. 1-4) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.173103685 - pág. 1-3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 175478182 - pág. 1-9).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013381-75.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em 22-5-2023, a Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina no bairro Jardim Boa Esperança e “
ao se aproximar de um local já conhecido, onde vários indivíduos faccionados realizam a traficância de drogas, avistou quando o suspeito EVANDRO, já conhecido das equipes policiais pela prática de tráfico de entorpecentes nesta cidade, inclusive que está sob medida cautelar fazendo uso de tornozeleira eletrônica, ao avistar nossa chegada, dispensou ao solo um invólucro plástico transparente que aparentava conter uma pedra de pasta base de cocaína, e correu para dentro do banheiro do estabelecimento com a mão na cintura
” (sic).

Diante do acontecido,
“a equipe desembarcou e realizou o acompanhamento, sendo que o Cabo Oliveira logrou êxito em abordar o suspeito ainda dentro do banheiro, local onde o mesmo tentava jogar um invólucro plástico, na cor preta, pelo ralo do banheiro, bem como acabara de danificar seu próprio aparelho celular quebrando-o ao meio. Que neste invólucro de cor preta haviam mais 11 pedras de pasta-base de cocaína
” (sic) (PM Wanderley Ramos de Oliveira Andrade e Silva – Id. 171473171 - pág. 17-18).

A natureza nociva da substância encontra-se atestada no laudo preliminar n.
541.3.10.8985.2023.117195-A01, que apresentou resultado positivo para cocaína (Id.
171473171 - pág. 37-38).

Na audiência de custódia, o flagrante foi convertido em preventiva, após requerimento da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, que encontra-se justificada na garantia de ordem pública, notadamente porque o paciente
reitera
no cometimento de ilícitos, inclusive da
mesma natureza
.

No ponto, o decreto de prisão destacou:

[...]

II.
Em observância ao art. 310 do CPP, perscrutando detidamente os autos, dessume-se que, por ora, a segregação cautelar do imputado é necessária para a manutenção da ordem pública.

A narrativa contida no BOPM, os depoimentos dos policiais, aliado à apreensão de substância entorpecente e dinheiro em espécie, demonstram, nesta fase preliminar, a materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva.

Não obstante a pequena quantidade de drogas apreendida (10,7 g de cocaína) e o flagrado ser tecnicamente primário, em consulta ao seu currículo de vida pregressa, constata-se tratar-se de indivíduo insistente na prática delitiva, tendo sido preso em flagrante delito em 03 (três) oportunidades só neste ano de 2023. Primeiramente, Evandro foi preso em 06.01.2023 por receptação e solto em razão do pagamento de fiança, respondendo hoje ao respectivo Inquérito Policial no Juízo da 1ª vara criminal local (IP nº 1000297-59.2023.8.11.0015). Recentemente, em 23.02.2023, o imputado e sua esposa (Tarcila da Silva Dias) foram presos em flagrante trazendo consigo e mantendo em depósito 427,1g de “maconha” e 92,8g de cocaína, além de R$ 3.413,00 e balança de precisão (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e 180 do CP). Na ocasião, foi concedida liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas à prisão, dentre elas, o comparecimento bimestral em juízo, proibição de frequentar bares e similares, recolhimento domiciliar noturno e a monitoração eletrônica. [APFD nº 1002861.11.2023.8.11.0015].

Fato é que, ao invés de valorizar a sua liberdade e cumprir as medidas cautelares outrora fixadas, optou por desprezar as obrigações judiciais impostas, sendo preso novamente ontem (22.5.2023) em posse de substâncias entorpecentes destinadas à mercancia, segundo informações policiais preliminares registradas no BOPM
.

Na presente situação, infere-se que as medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública, ao contrário, constata-se que a conduta do conduzido é nociva à sociedade, sendo necessária, ao menos cautelarmente, a decretação da prisão.

Diante disso, com fundamento nos artigos 310, II, 311 e 312, § 1º, todos do CPP, indefiro o pedido da defesa, acolho as razões esposadas pelo Ministério Público e a representação da autoridade policial, e converto a prisão em flagrante de Evandro de Jesus de Sousa dos Anjos em prisão preventiva, determinando a expedição do mandado de prisão, junto ao Sistema BNMP/CNJ.
[...]

(Id.
171473171 - Pág. 55-60) (sem destaque no original).

Não obstante os argumentos sustentados, saliento que “
a tese de que o delito imputado ao paciente configuraria a conduta de usuário de substância entorpecente, [...] não encontra guarida na estreita via do habeas corpus, uma vez que demanda aprofundado exame material fático- probatório” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 787.079/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

A jurisprudências deste Tribunal é no mesmo sentido:

[...] O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual a discussão acerca da inocência da paciente e da desclassificação do tráfico para o crime de uso de substâncias entorpecentes devem ser suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade. [...]
(TJ/MT, N.U 1001087-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 05/04/2023).

[...] O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de desclassificação de condutas, já que se mostra necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito. [...]
(TJ/MT, N.U 1025279-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023).

Ademais, independentemente da pequena quantidade de drogas apreendida, o fato de o paciente ser preso novamente pouco tempo depois que foi colocado em liberdade, mediante cautelares alternativas, concedidas em outro processo que responde pelo mesmo delito, é fundamento bastante para a prisão cautelar. Confira-se:

[...] No caso, não obstante a pequena quantidade de drogas apreendidas (23 g de maconha, 10 g de cocaína e 3 g de crack), as instâncias ordinárias apontaram prova da existência do delito e o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do agravante à ordem pública, com base em elementos concretos nos autos, mormente diante do risco de reiteração delitiva, pois o acusado estava em gozo de liberdade provisória concedida em outros dois processos pelo cometimento do mesmo crime, o que constitui fundamento apto a consubstanciar a prisão cautelar. Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 802.892/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023).

[...] A prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da reiterada conduta delitiva do agente que, dois dias após obter liberdade provisória em outro processo (o qual responde por delito da mesma natureza), foi preso em flagrante com porções de maconha e crack. [...]
(AgRg no HC n. 790.147/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Não é demais ressaltar que, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Destarte, não há falar em carência de fundamentação ou argumentação genérica no decreto de prisão.

De mais a mais, “
a alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)” [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 171.398/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022).

De toda sorte,
“condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese” [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 170.442/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022).

Por fim, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] “Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas" (AgRg no HC n. 573.598/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 764.911/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

[...] Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023